Tribunal: CARF
Processo: 10935.720779/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720779/2017-42
ACÓRDÃO
2401-012.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONHECIMENTO.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVA.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MEMSO OJETO. APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA DISTINTA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
NULIDADE. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL DO
CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF no 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação às preliminares e à inconstitucionalidade
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720779/2017-42
2
da contribuição devida ao SENAR, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 13 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Raimundo Cassio Goncalves Lima, Miriam Denise Xavier (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Raimundo Cassio
Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 674/694), interposto por DIPLOMATA S/A
INDUSTRIAL E COMERCIAL em face do acórdão de fls. 663/670, que julgou improcedente sua
impugnação de fls. 636/653, apresentada em face dos autos de infração de fls. 2/33, 34/50, 51/57,
cujos objetos encontram-se discriminados abaixo, relativos ao período de apuração de
01/01/2012 a 31/12/2014.
Auto de Infração
Objeto
Fls. 2/33
Contribuições previdenciárias (cota patronal e
RAT) de segurados especiais, incidentes sobre
a comercialização da produção rural.
Fls. 34/50
Contribuição devida ao SENAR por segurados
especiais, incidente sobre a comercialização da
produção rural.
Fls. 51/57
Contribuição
devida
ao
SENAR
por
empregadores rurais pessoas físicas, incidente
sobre a comercialização da produção rural.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720779/2017-42
3
Conforme o relatório fiscal (fls. 58/64), foi constatado que a Recorrente deixou de
informar nas GFIPs parte dos fatos geradores das contribuições previdenciárias e de terceiros
discriminadas acima, bem como de fazer os respectivos recolhimentos.
O relatório fiscal destacou também que a Recorrente possuía ação judicial
questionando a contribuição do produtor rural (Mandado de Segurança no. 5002087-
89.2010.404.7000/PR). Da análise das decisões judiciais proferidas até o momento do lançamento
(20/03/2017), a autoridade lançadora concluiu que “apenas os empregadores ficaram
desobrigados, mantendo, portanto, a contribuição para o segurado especial” (fl. 60).
Intimada, a ora Recorrente apresentou impugnação (fls. 636/653), alegando, em
síntese:
a)
Que as decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança no. 5002087-
89.2010.404.7000/PR vedariam a prática de qualquer ato de cobrança relativo
às contribuições objetos do presente PAF, motivo pelo qual os lançamentos
deveriam ser extintos;
b)
A inconstitucionalidade das contribuições
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 663/670, que julgou a
impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE A instância administrativa não é competente para pronunciar-se acerca da
inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas inseridas no ordenamento
jurídico.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente de produtos rurais de produtor rural pessoa física é
responsável, na condição de sub-rogada, pelo recolhimento da contribuição
devida ao SENAR, prevista no artigo 6o da Lei no 9.528/1997, na redação dada
pela Lei no 10.256/2001.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO ESPECIAL. SUBROGAÇÃO DAS
OBRIGAÇÕES NA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações do segurado especial de
que trata o art. 25 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 10.256/2001.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720779/2017-42
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 674/694 em que: (i)
alegou que “Frente a anulação da decisão que converteu a recuperação judicial em falência e a
retomada da administração aos responsáveis pela empresa, é necessário nova citação no
presente, visto que esta foi recebida pela administradora judicial da falência” (fl. 679); e (ii)
reiterou as alegações apresentadas na impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1.Admissibilidade
O recurso é tempestivo1. Contudo, deve ser conhecido apenas em parte em razão
de renúncia à esfera administrativa, nos termos da Súmula CARF no 1, em relação a parte das
alegações de mérito apresentadas pela Recorrente.
Como relatado, as alegações apresentadas no recurso voluntário são as seguintes:
a)
A necessidade de nova “citação” em razão da reversão da convolação de sua
recuperação judicial em falência;
b)
Que as decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança no. 5002087-
89.2010.404.7000/PR vedariam a prática de qualquer ato de cobrança relativo
às contribuições objetos do presente PAF, motivo pelo qual os lançamentos
deveriam ser extintos;
c)
A inconstitucionalidade das contribuições
A alegação (a) deve ser conhecida. A despeito de ela não ter sido apresentada em
sede de impugnação, ela se apresenta como um fato novo. Conforme trazido aos autos pela
Recorrente, tal reversão se por decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.587.559. Ao se
consultar o andamento processual desse processo no site do STJ, verifica-se que o acórdão em
questão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 19/05/2017, ao passo que a
impugnação oferecida nestes autos foi protocolizada em 24/04/2017.
A alegação (b) também deve ser conhecida, visto que regularmente veiculada na
impugnação, decida pelo acórdão recorrido e devolvida a este colegiado por meio do recurso
voluntário.

1 Conforme AR de fl. 671, a Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ em 18/07/2017, tendo
apresentado o recurso voluntário em 16/08/2017, conforme carimbo de fl. 674.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720779/2017-42
5
Já a alegação (c) deve ser conhecida apenas em parte, visto que configurada
renúncia à esfera administrativa, nos termos da Súmula CARF no 1.
Como relatado, anteriormente à lavratura dos autos de infração objetos do
presente processo, a Recorrente havia ajuizado o Mandado de Segurança no 5002087-
89.2010.404.7000/PR. Da análise das cópias do mando de segurança em questão juntadas aos
presentes autos (fls. 589/605), bem como pelas demais cópias processuais disponíveis nos sites da
Justiça Federal do Paraná, do TRF da 4a Região e do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o
pedido veiculado naquela ação é:
... desobrigar a Impetrante de reter, recolher, ou de recolher por sub-rogação, a
contribuição ao Funrural incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em face da inconstitucionalidade do art. 1o da
Lei no 8.540/92, a qual deu redação ao artigo 25, I e II e artigo 30, IV da Lei
no 8.212/91.
Vê-se, assim, que o pedido apresentado pela ora Recorrente no mandado de
segurança foi amplo, abrangendo não só as contribuições dos segurados empregadores rurais
pessoas físicas, como dos segurados especiais.
Além disso, a causa de pedir do mandado de segurança pode ser resumida nas
seguintes alegações:
1. Ausência de fato gerador e afronta ao princípio da legalidade: a Lei
no 8.212/91 não descreve o fato gerador do tributo, estipulando apenas sua
base de cálculo e alíquota, violando, assim, o princípio da tipicidade fechada,
segundo o qual todos os elementos da hipótese de incidência tributária
devem estar previstos em lei em sentido estrito;
2. Ausência de previsão constitucional:
3. Violação de reserva à lei complementar; e
4. Possibilidade de criação de uma única contribuição para cada hipótese de
incidência constitucional: já há incidência de PIS e COFINS sobre a
receita/faturamento;
Por sua vez, no presente processo administrativo, a Recorrente defende, no mérito,
exatamente as mesmas alegações, além de outras, atinentes ao SENAR, que não são veiculadas no
mandado de segurança.
Diante dessa situação fática, conclui-se que representa matéria diferenciada apenas
a atinente à contribuição destinada ao SENAR.
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, apenas em
relação às preliminares e à inconstitucionalidade da contribuição devida ao SENAR.
2. Preliminares
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720779/2017-42
6
2.1. Nulidade | Reversão da convolação de sua recuperação judicial em falência.
Como relatado, a Recorrente alega que a “citação” ocorrida no presente processo
teria que ser refeita, eis que recebida pelo administrador judicial da falência e não por seus atuais
controladores. De forma mais específica, defende a Recorrente que a “citação” – tomada no
âmbito do presente processo administrativo fiscal como a ciência do auto de infração dada à
Recorrente, em 02/03/2017 (cf. fls. 628/629) – foi recebida pelo administrator judicial da massa
falida e que com a reversão da decisão que convolara a recuperação judicial em falência, fato em
razão do qual o controle da empresa foi retomado por seus responsáveis, a “citação” recebida
pelo administrador judicial não seria válida e teria que ser refeita.
Apesar do esforço da Recorrente, entendo que sua alegação não prospera, eis que
contrária ao enunciado da Súmula CARF no 9, de aplicação obrigatória por este colegiado, em
atenção ao art. 85, VI do RICARF:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão no 104-20408, de 26/01/2005
Acórdão no 106-14266, de 21/10/2004 Acórdão no 107-07076, de 20/03/2003
Acórdão no 108-07562, de 16/10/2003 Acórdão no 201-68026, de 20/05/1992
Acórdão no 202-08457, de 21/05/1996 Acórdão no 202-09572, de 14/10/1997
Acórdão no 201-71773, de 02/06/1998 Acórdão no 203-06545, de 09/05/2000
No caso dos autos, desde a fase fiscalização, todas as notificações foram enviadas
ao endereço do domicílio fiscal do contribuinte, Rodovia PR 163, km 86, Jardim Industrial,
Capanema-PR, CEP 85760-000, como denotam os documentos de fls. 558, 567, 629 e 671.
Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar.
2.2. Nulidade | Impossibilidade da lavratura dos autos de infração em razão das
decisões proferidas no Mandado de Segurança no. 5002087-89.2010.404.7000
Sustenta a Recorrente que os autos de infração não poderiam ter sido lavrados em
razão das decisões suspensivas da exigibilidade do crédito tributário proferidas nos autos do
Mandado de Segurança no. 5002087-89.2010.404.7000. Contudo, sua alegação não prospera.
Como bem observado pelo relatório fiscal e pelo acórdão recorrido, ao tempo em
que lavrados os autos de infração (02/03/2017), vigia decisão monocrática proferida nos termos
do art. 557 do CPC/1973 dando provimento à apelação da ora Recorrente para reconhecer “à
impetrante o direito a não exigência do recolhimento, por sub-rogação, da contribuição social
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.172 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720779/2017-42
7
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores,
pessoas físicas” (decisão proferida em 04/07/2011). Tal decisão não abrangeu as contribuições
devidas ao SENAR nem as contribuições devidas por segurados especiais, que são os tributos
constituídos por meio dos autos de infração objetos do presente processo.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar.
3. Mérito
Em relação às alegações de mérito conhecidas, nos termos expostos no item 1
deste voto – atinentes à inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao SENAR – há de se
destacar que, a teor da Súmula CARF no 22, o CARF, na condição de órgão administrativo e não
judicial, não tem competência para apreciar a inconstitucionalidade ou a ilegalidade da legislação
vigente, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 98 do
RICARF, bem como no art. 26- A, do Decreto n° 70.235/72.
Desse modo, as alegações quanto à inconstitucionalidade do tributo lançado não
podem ser apreciadas, devendo ser desprovido o recurso voluntário neste ponto.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação às preliminares
e à inconstitucionalidade da contribuição devida ao SENAR, REJEITO as preliminares e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

2 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Fl. 707
DF CARF MF
Original